Tribunal: CARF
Processo: 10880.938988/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938988/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.376 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
THE BOSTON CONSULTING GROUP (BRASIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA (DCOMP). IRRF.
RETENÇÕES NA FONTE. SÚMULA CARF No 143.
A apresentação dos documentos citados (planilhas, extratos bancários e notas
fiscais) é suficiente para fins de comprovação da efetividade das retenções de
IRRF.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA (DCOMP). SALDO
NEGATIVO IRRF. ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDOS
NEGATIVOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES,
COM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO, PROCESSO JUDICIAL OU DCOMP. SÚMULA
CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
DÉBITO
OBJETO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE MORA. JUROS DE MORA.
O tributo ou contribuição objeto de compensação não homologada será exigido
com os respectivos acréscimos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório correspondente à
parcela adicional de R$ 167.866,30, em relação ao saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2003, e homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do
direito creditório reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938988/2009-13
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Sávio Salomão
de Almeida Nóbrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)) e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.

Relatório

Trata o presente processo de Declarações de Compensação Eletrônicas –
DCOMP’s por meio das quais a interessada, visando realizar a compensação com débitos
próprios declarados, pleiteia o reconhecimento de direito creditório no valor total de R$
1.033.451,79 com origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, e cuja DCOMP
com demonstrativo do crédito é aquela de no 19493.57013.020704.1.7.02-2515 (fls. 02/16).
De acordo com o Despacho Decisório Eletrônico – DDE no 834781197, de 11 de
maio de 2009, a autoridade entendeu por não homologar a compensação declarada nas
DCOMP’s
no
36818.77893.020704.1.7.02-4625,
07838.08972.020704.1.7.02-3404,
38351.46484.020704.1.7.02-3306 e 19493.57013.020704.1.7.02-2515 (fls. 17/21), conforme se
verifica dos trechos a seguir reproduzidos:
3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do salvo
negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADA NO PERDCOMP
PARC. CRÉDITO
PER/DCOMP
CONFIRMADAS
IR EXTERIOR
0,00
0,00
RETENÇÕES FONTE
620.463,26
546.392,20
PAGAMENTOS
402.557,10
402.557,10
ESTIM. COMP. SNPA
2.107.981,74
1.233.021,089
ESTIM. PARCELADAS
0,00
0,00
DEM. ESTIM. COMP.
158.38592
94.731,96
SOMA. PARC. CRED.
3.289.399,02
2.276.703,15
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.033.451,78
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 3.495.484,95
IRPJ devido: R$ 2.462.033,16
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido)
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PERD/COMP:
36818.77893.020704.1.7.02-4625
07838.08972.020704.1.7.02-3404
38351.46484.020704.1.7.02-3306 19493.57013.020704.1.7.02-2515.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 29/05/2009.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
1.065.615,94
213.123,16
751.189,68
Na ocasião, a autoridade fiscal acabou concluindo por não homologar as
respectivas Declarações de Compensações sob o entendimento de que parte dos créditos não
teria sido comprovada, de modo que, do montante de créditos declarados no valor de R$
3.289.388,02, a interessada teria comprovado o direito creditório no montante de apenas R$
2.276.703,15.
Em 18/05/2009, a interessada foi intimada do resultado do Despacho Decisório
por via postal, conforme se verifica do AR juntado às fls. 22, e, em 16/06/2009, apresentou
Manifestação de Inconformidade de fls. 23/52 por meio da qual suscitou, em síntese, as seguintes
alegações:
Preliminares
(i)
Da Nulidade do despacho decisório – descrição deficiente dos fatos
Que o lançamento deveria ser formalizado termos do artigo 10 do Decreto
no 70.235/72, de modo que o Despacho Decisório deveria descrever todos
os elementos indispensáveis à identificação da obrigação surgida, sendo
que, no caso, o Despacho Decisório não se revestiu das formalidades
constantes no referido Decreto no 70.235/72, já que não traz elementos
suficientes a permitir uma defesa adequada, sem contar que a sua
fundamentação é confuso e não é possível compreender o critério adotado
pelas autoridade fiscais no que diz com a não homologação das
compensações; e
Que a fiscalização não se deu o trabalho de explicar por qual razão as
retenções na fonte realizadas não teriam sido comprovadas e, também, não
esclareceu quais seriam os impedimentos legais às compensações
realizadas, de sorte que a falta de conexão entre as justificativas apontadas
no Despacho e as bases legais ali mencionadas e a não indicação precisa
das irregularidades prejudicaram o regular direito de defesa da requerente.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

(ii)
Da obrigatoriedade da formalização do crédito por meio de Auto de
Infração ou Notificação de Lançamento
Que, de acordo com o artigo 142 do CTN, o lançamento é atividade
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, bem
assim que, nessa linha, o artigo 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a
constituição do crédito tributário somente se verifica por meio da
formalização do Auto de Infração ou de Notificação de Lançamento, de
modo que, acaso a cobrança seja realizada de forma diversa e não prevista
em lei, evidentemente que deverá ser considerada nula e cancelada; e
Que, no caso, as autoridades fiscais não homologaram as compensações
realizadas e, além disso, cobraram os créditos decorrentes das referidas
compensações, sendo que as autoridade não podem cobrar crédito sem que
ele tenha sido devidamente constituído por auto de infração ou notificação
de lançamento, do que se concluía que a presente cobrança deveria ser
cancelada, uma vez que o Despacho Decisório não seria via competente
para fins de formalização de crédito tributário.
Motivos determinantes da Reforma do Despacho Decisório
(i)
Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRF”)
Que a fiscalização considerou indevida a compensação de parte dos
créditos de IRF (código de receita 1708) informada na PERD/COMP no
9493.57013.020704.1.7.02-2515 por entender que a retenção do IRF não
teria sido comprovada ou teria sido comprovada apenas parcialmente,
conforme planilha abaixo:
CNPJ da FONTE
Pagadora
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
01.083.200/001-18
4.353,33
0,00
4.353,33
Retenção na fonte não
comprovada
01.637.895/001- 32
18.522,20
12.711,46
5.810,74
Retenção comprovada
parcialmente
03.384.738/0001- 98
6.439,70
3.219,85
3.219,85
Retenção comprovada
parcialmente
33.530.486/0001- 29
141.896,52
102.598,74
39. 297,78
Retenção comprovada
parcialmente
61.082.582/0001- 97
21.389,36
0,00
21.389,36
Retenção na fonte não
comprovada
Total
192.601,11
118.530,05
74.071,06

Que a compensação do IRF incidente sobre quaisquer rendimentos é
autorizada pelo artigo 55 da Lei no 7.450, de 23/12/1985, desde que
comprovada a retenção do imposto pela fonte pagadora, sendo que, no
caso, no intuito de eliminar quaisquer dúvidas sobre a regularidade das
compensações realizadas com base no IRF retido pelas fontes pagadoras,
estaria anexando documentos os quais, embora a requerente não tivesse
apresentado a Declaração de Rendimentos emitidas pelas respectivas
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

fontes pagadoras, constituíam prova cabal da retenção do IRF e do direito
ao aproveitamento dos créditos;
Que, ainda que a fonte pagadora tivesse deixado de cumprir com a
obrigação de disponibilizar sua Declaração de Rendimentos, não seria
razoável tolher o direito de crédito da requerente apenas com base em
suposição, de sorte que caberia à fiscalização o ônus de apurar eventual
falta de retenção do imposto pela fonte pagadora, sem contar que o fato de
a Requerente não dispor do comprovante de rendimentos dessas fontes não
significaria que o IRF tenha deixado de ser recolhido e tampouco
significaria que o direito ao aproveitamento do crédito não tenha sido
comprovado; e
Que, a partir da análise conjunta dos documentos trazidos aos autos, os
quais comprovariam a retenção do IRF pela fonte pagadora e o direito à
compensação dos respectivos créditos, a exigência consubstanciada no
Despacho Decisório deveria ser cancelada ou, subsidiariamente, que o
julgamento fosse convertido em diligência para que a fiscalização pudesse
efetivamente comprovar a retenção do IRF pelas respectivas fontes
pagadoras.
(ii)
Estimativas compensadas na contabilidade com saldos negativos de
períodos anteriores
Que a fiscalização também questionou a utilização de saldo negativo de
IRPJ apurado nos anos de 2000 e 2001 relativos à compensação de
estimativas mensais apuradas ao longo do ano-base de 2003, de acordo
com a planilha abaixo:
Período de
Apuração de
Estimativa
Compensada
Período de
Apuração do
Saldo
Negativo
Valor da
Estimativa
Compensada
Valor não
Confirmado
Justificativa
Jan/03
1o Trim/2000
40.985,27
40.985,27
Compensação não
permitida pela legislação
Fev/03
2o Trim/2000
4.75 6,55
4.75 6,55
Compensação não
permitida pela legislação
Fev/03
1o Trim/2000
115.130,53
115.130,53
Compensação não
permitida pela legislação
Fev/03
3o Trim/2000
60.042,08
60.042,08
Compensação não
permitida pela legislação
Mar/03
3o Trim/2000
40.427,98
40.427,98
Compensação não
permitida pela legislação
Mar/03
4o Trim/2000
47.82 5,38
47.82 5,38
Compensação não
permitida pela legislação
Mar/03
AC 2001
280.742,87
280.742,87
Compensação não
permitida pela legislação
Mar/03
AC 2001
254.907,94
254.907,94
Compensação não
permitida pela legislação
Que a origem e a evolução do saldo negativo de IRPJ utilizado para
compensar as estimativas mensais poderiam ser claramente visualizadas a
partir dos documentos que estaria juntando, bem assim que o Despacho
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

Decisório não foi claro no que diz com a descrição dos motivos da não
homologação das compensações e, aparentemente, as compensações com
saldos negativos de IRPJ com estimativas mensais do imposto apurado em
períodos posteriores não teriam sido homologadas com base no
entendimento que tal modalidade de compensação não teria amparo legal;
e
Que tal entendimento por parte da Fiscalização estaria equivocado porque
o procedimento de compensação realizado pela requerente estaria em
consonância com o artigo 168 do CTN, artigos 6o e 74 da Lei n 9.430/96,
artigo 5o da IN no 600/05 e, ainda, com base no Ato Declaratório SRF no
003, de 07 de janeiro de 2000, haja vista que os respectivos créditos
decorriam do saldo negativo de IRPJ apurado em 2000 (apurações
trimestrais) e 2001 (apuração anual), os quais foram utilizados para
compensar débitos da mesma natureza relacionados a períodos posteriores
(iii)
Estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores,
com processo judicial, administrativo ou DCOMP
A fiscalização deixou de homologar, ainda, a compensação de estimativa
mensal relacionada ao período de julho/2023, no valor de R$ 30.141,25,
pela justificativa de que o PER/DCOMP no 14813.93896.300104.1.3.02-
7015, relacionada a tal compensação, não teria sido homologada, sendo
que a requerente apresentou Manifestação de Inconformidade em face do
Despacho Decisório que não homologou essa PER/DCOMP, o qual deu
origem ao Processo Administrativo n° 10880.954424/2008-47, que se
encontrava pendente de julgamento; e
Que, nos termos da Lei no 9.430/96, com as modificações introduzidas
pelas Lei no 10.833/03, a Manifestação de Inconformidade deveria seguir o
rito processual do Decreto no 70.235/72 e sua apresentação suspenderia a
exigibilidade do crédito, de acordo com o artigo 151, III do CTN, de modo
que, tendo em vista que a homologação da compensação de R$ 30.141,25
dependeria
do
desfecho
do
Processo
Administrativo
n°
10880.954424/2008-47, seria necessário aguardar uma decisão definitiva
quanto à homologação (ou não) da PER/DCOMP no
14813.93896.300104.1.3.02-7015, sem contar, ainda, que não havia
localizado no referido PER/DOMP nenhuma compensação no referido
valor de R$ 30.141,25.
(iv)
Demais estimativas compensadas
A autoridade também contestou a compensação de estimativas objeto de
PER/DCOMP’s não relacionadas no Despacho Decisório, conforme
planilha abaixo:
Período de
Apuração de
Estimativa
Compensada
No da DCOMP
Valor da
Estimativa
Compensada
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

Julho/2003
01709.07447.3001
04.1.3.04-0075
18.491,64
13.093,15
5.398,49
Compensação
conformada
parcialmente
Julho/2003
37264.60616 .3001
04.1.3.04-1205
17.087,49
0,00
17.087,49
DCOMP não
homologada
Julho/2003
05738.55487.3001
04.1.3.04-8233
21.775,25
21 .577, 64
197,61
Compensação
conformada
parcialmente
Julho/2003
03998.35976.3001
04.1.3.04-9038
9.398,12
0,00
9.398,12
DCOMP não
homologada
Julho/2003
11853.52593.3001
04.1.3.04-6025
31.572,25
0,00
31.572,25
DCOMP não
homologada

Total
98.324,75
34.670,79
63.653,96

DCOMP’s não homologadas:
Que as exigências correspondentes às DCOMP’s nos valores de R$
17.087,49, R$ 9.398,12 e R$ 31.572,25 já haviam sido formalizadas e os
respectivos impostos e seus consectários legais já haviam sido recolhidos,
de modo que o crédito, nessa parte, deveria ser extinto de acordo com o
artigo 156, I do CTN.
Compensações homologadas parcialmente:
Em relação às compensações objeto da DCOMP no
01709.07447.300104.1.3.04-0075, no valor de R$ 18.491,64, a requerente
estaria esclarecendo que a divergência de valores suscitada pela
Fiscalização decorria do não reconhecimento do recolhimento em
duplicidade do IRF calculado sobre a remuneração paga ao empregado
Marcelo Malini Lamego, daí por que a compensação da referida DCOMP
deveria ser homologada.
(v)
Impossibilidade de lançamento e cobrança de crédito tributário apurado
por estimada após o término do ano-calendário
Que, ainda que os valores ora cobrados fossem de fato exigíveis, eles
sequer poderiam ser cobrados da Requerente, sendo que seria impossível o
lançamento e cobrança de crédito tributário apurado por estimativa mensal
após o encerramento do período-base, já que o pagamento do IRPJ por
estimativas mensais equivaleria a meras antecipações e, por isso mesmo,
tratando-se de recolhimentos por antecipação, não poderiam ser objeto de
lançamento por suposta falta de recolhimento do IRPJ, em respeito aos
artigos 3o e 4o do CTN; e
Que, em síntese, o pagamento efetuado com base em estimativas não
poderia ser considerado como recolhimento de tributo, uma vez que tratar-
se-ia de antecipações e o fato gerador do IRPJ apenas ocorreria em 31 de
dezembro do ano base, quando é apurada a base de cálculo do Imposto, de
modo que, uma vez encerrado o período de apuração anual do IRPJ e
tendo a requerente apresentado a DIPJ, os débitos de IRPJ devidos com
base em estimativas mensais não poderiam ser mais exigidos.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

(vi)
A multa e os Juros
Que, ainda que se admitisse a manutenção da exação em questão, decerto
que a não homologação das compensações pretendidas pela Fiscalização
não poderiam ser acompanhadas da cobrança de multa e juros moratórios
em razão da comprovada suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários objeto dos referidos processos administrativos; e
Que, para que houvesse a exigência de multa e juros de mora, o
contribuinte deveria se encontrar em atraso com o pagamento do crédito, o
que não ocorreu no caso, já que a requerente apenas estaria em mora caso
houvesse transcorrido 30 dias contados da data que tomou conhecimento
da decisão que não homologou seus pedidos de compensação.
Com base em tais alegações, a Requerente requereu o acolhimento da
Manifestação de Inconformidade para que a autoridade homologasse integralmente o pedido de
compensação e cancelasse integralmente a exigência e, subsidiariamente, casos não fosse esse o
entendimento, que o processo fosse baixado em diligência.
Os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a instância para que
a Manifestação de Inconformidade fosse apreciada e, aí, em Acórdão no 14-50.300 (fls. 434/468),
a 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Presto – SP
entendeu por julgá-la improcedente, de modo que o direito creditório não foi reconhecido e, por
conseguinte, as compensações declaradas restaram não homologadas. Ao final, o referido
acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo
dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A Administração
Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final (Princípio da
Oficialidade). Apenas a cobrança do débito deverá aguardar o pronunciamento
principal, se demonstrada a ocorrência de uma das causas suspensivas da exigibilidade
do crédito tributário.
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
ELETRÔNICA
(DCOMP).
SALDO
NEGATIVO DO IRPJ. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo.
A DIPJ tem efeito meramente informativo, constituindo, apenas, demonstrativo da
existência do direito creditório pleiteado, cumprindo à pessoa jurídica comprovar a
veracidade das informações prestadas em tal documento, quando o pedido de
restituição/compensação se origina de saldo negativo apurado em referida declaração.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
ANTECIPAÇÃO.
A estimativa é antecipação do tributo devido no encerramento do período de apuração,
constituindo dedução, quando comprovada a sua extinção mediante pagamento e/ou
compensação.
Os débitos de estimativa que tenham sido confessados e extintos sob condição
resolutória serão glosados na composição do saldo negativo, quando a respectiva
declaração de compensação restar não homologada, diante da falta de certeza e liquidez.
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Não é admitida como prova de retenção de imposto de renda na fonte a juntada de notas
fiscais e de extratos bancários. Para o interessado constituir prova a seu favor, não basta
carrear aos autos elementos por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los por outros
meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de
vontade.
DÉBITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ACRÉSCIMOS
LEGAIS. MULTA DE MORA. JUROS DE MORA.
O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os respectivos
acréscimos legais, nos termos da legislação vigente.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Indeferido direito creditório adicional, não se homologam as compensações trazidas a
litígio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Em 08/05/2015, a interessada foi cientificada do resultado do Acórdão no 14-
50.300 através do seu Domicílio Fiscal Eletrônico (DTE), conforme se verifica dos Termos de
fls. 514/515, e, em 08/06/2015, entendeu por interpor o presente Recurso Voluntário de fls.
517/542 por meio do qual sustenta, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Os fatos antecedentes
Que utilizou saldo negativo de IRPJ para realizar as compensações por
meio
das
Declarações
de
Compensação
(DCOMP’s)
no
19493.57013.020704.1.7.02-2515,
36818.77893.020704.1.7.02-4625,
07838.08972.020704.1.7.02-3404 e 38351.46484.020704.1.7.02-3306 e,
para uma melhor visualização, apresentou, juntamente com as
PER/DCOMP’s, planilhas que demonstram claramente a evolução e o
aproveitamento do saldo negativo de IPRJ, no valor original de R$
1.033.451,78, ao longo do ano-calendário de 2004;
Que o saldo negativo de IPRJ utilizado nas PER/DCOMP’s representa
parte da somatória de todos os créditos acumulados, que, no caso, perfaz o
montante de R$ 3.289.388,02, bem assim que tais valores encontram
suporte em documentos que sempre estiveram à disposição da Fiscalização
e são compostos da seguinte forma:
Crédito
Valor (R$)
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

IR Exterior
0,00
Retenções na Fonte
620.463,26
Pagamentos
402.557,10
Estimativa Compensada com Saldo Negativo de Períodos Anteriores
2.107.981,74
Estimativas Parceladas
0,00
Estimativa compensada com Saldo Negativo de Períodos Anteriores
com Processo Administrativo, Judicial ou DCOMP
158.385,92
Total
3.289.388,02
Que ainda que as compensações objeto das PER/DCOMP’s tenham sido
realizadas em estrita consonância com a legislação vigente, cuja origem
dos créditos utilizados é suportada em documentação hábil e idônea, a
Fiscalização entendeu por não homologá-las por meio do Despacho
Decisório no 834781197.
(ii)
O despacho decisório e a r. decisão recorrida
Que as autoridade fiscais não homologaram as compensações realizadas
pela recorrente por entenderem que parte dos créditos não teria sido
comprovada e, aí, de acordo com o entendimento do Fisco, do montante de
créditos declarados no valor de R$ 3.289.388,02, a Recorrente teria
comprovado apenas R$ 2.276.713,15, conforme tabela abaixo:
Créditos
Declarados
Confirmados
Diferença
IR Exterior
0,00
0,00
0,00
Retenções na Fonte
620.463,26
546.392,20
74.071,06
Pagamentos
402.557,10
402.557,10
0,00
Estim. Comp. SNPA
2.107.981,74
1.233.021,89
874.959,85
Estim. Parceladas
0,00
0,00
0,00
Dem. Estim. Comp.
158.385,92
94.741,96
63.643,96
Total
3.289.388,02
2.276.713,15
1.012.674,87
Que apresentou Manifestação de Inconformidade no intuito de demonstrar
a origem da totalidade dos créditos, em especial no que diz respeito (i) às
retenções na fonte (crédito não reconhecido de R$ 74.071,06), (ii) às
estimativas compensadas com saldo negativo de prejuízos anteriores
(crédito não reconhecido de R$ 874.959,85) e (iii) demais estimativas
compensadas (crédito não reconhecido de R$ 63.643,96).
Que apesar de comprovar documentalmente a totalidade dos créditos
utilizados nas compensações, a r. decisão recorrida desconsiderou os
argumentos e documentos apresentados, tendo se alinhado ao Despacho
Decisório que não homologou as compensações realizadas, com base nos
principais argumentos:
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

1. Em relação às retenções na fonte: que “não é admitida como prova de
retenção de imposto de renda na fonte a juntada de notas fiscais e de
extratos bancários. Para o interessado constituir prova a seu favor,
não basta carrear aos autos elementos por ele mesmo elaborados;
deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja produção não
decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade”; e
2. Em relação às estimativas compensadas com saldo negativo de
prejuízos anteriores: que “a prova do indébito tributário, fato jurídico
a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete
ao sujeito passivo. A DIPJ [livro fiscal apresentado pela Recorrente
de modo a justificar a origem dos saldos credores utilizados] tem
efeito meramente informativo, constituindo, apenas, demonstrativo da
existência do direito creditório pleiteado, cumprindo à pessoa jurídica
comprovar a veracidade das informações prestadas em tal documento
(...)”.
Que, data máxima vênia, entende que a totalidade dos créditos utilizados
em suas compensações são válidos e foram regularmente demonstrados e
comprovados, de modo que as razões expostas no Despacho Decisório e
na r. Decisão ao não homologá-los são totalmente improcedentes.
Os motivos determinantes da reforma da r. Decisão recorrida
(iii)
Retenções na fonte
Que a fiscalização considerou indevida a compensação de parte dos
créditos de IRF (código de receita 1708) informada na PERD/COMP no
9493.57013.020704.1.7.02-2515 por entender que a retenção do IRF não
teria sido comprovada ou teria sido comprovada apenas parcialmente,
conforme planilha abaixo:
CNPJ da FONTE
Pagadora
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
01.083.200/001-18
4.353,33
0,00
4.353,33
Retenção na fonte não
comprovada
01.637.895/001- 32
18.522,20
12.711,46
5.810,74
Retenção comprovada
parcialmente
03.384.738/0001- 98
6.439,70
3.219,85
3.219,85
Retenção comprovada
parcialmente
33.530.486/0001- 29
141.896,52
102.598,74
39. 297,78
Retenção comprovada
parcialmente
61.082.582/0001- 97
21.389,36
0,00
21.389,36
Retenção na fonte não
comprovada
Total
192.601,11
118.530,05
74.071,06

Que a compensação do IRF incidente sobre quaisquer rendimentos é
autorizada pelo artigo 55 da Lei no 7.450, de 23/12/1985, desde que haja a
comprovação da retenção do imposto pela fonte pagadora, sendo que, no
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

caso, no intuito de eliminar quaisquer dúvidas sobre a regularidade das
compensações realizadas com base no IRF retido pelas fontes pagadoras,
acostou à Manifestação de Inconformidade (i) planilha guia indicando
confirmação de datas, valores e demais informações relativas às notas
fiscais com retenção de IRF, (ii) cópias das notas fiscais e (iii) cópias dos
extratos bancários em que o os valores do IRF são descontados, os quais
presumem a retenção do IRF, da qual decorre o direito ao aproveitamento
dos créditos
Que, caso assim não se entenda, protesta pela juntada oportuna dos
comprovantes de retenção, o que depende da disponibilidade das fontes
pagadoras;
Que, ao contrário do processo judicial, o processo administrativo não se
satisfaz com a verdade formal, prevalecendo o princípio da verdade
material, de modo que, independentemente do momento processual, todos
os meios de prova devem ser admitidos para fins de comprovação das
respectivas alegações;
Que, ainda que tais comprovantes não sejam disponibilizados, deve-se
ponderar que a retenção do IRF é de responsabilidade da fonte pagadora,
de sorte que eventual descumprimento da obrigação de retenção deveria
ser objeto de fiscalização pelas autoridade fiscais, a quem caberia constatar
a falta de retenção do tributo;
Que, portanto, caso os documentos acostados sejam reputados como
insuficientes para justificar os créditos de IRF e os comprovantes de
retenção não sejam disponibilizados pelos tomadores dos serviços,
protesta-se pela conversão do julgamento em diligência para que as
autoridade possam elucidar se houve, ou não, a falta de retenção que
justificaria a não homologação do crédito; e
Que, com base na análise conjunta dos documentos trazidos aos autos, os
quais comprovam a retenção do IRF pela fonte pagadora e o direito à
compensação dos respectivos créditos, a exigência deve ser cancelada ou,
subsidiariamente, que, caso assim não se entenda, que a juntada oportuna
de provas seja admitida, sem prejuízo da conversão do julgamento do
Recurso em diligência.
(iv)
Estimativas compensadas na contabilidade com saldos negativos de
períodos anteriores
Que a fiscalização também questionou a utilização de saldo negativo de
IRPJ apurado nos anos de 2000 e 2001 relativos à compensação de
estimativas mensais apuradas ao longo do ano-base de 2003. O total das
compensações realizadas e não confirmadas a esse título corresponde a R$
844.818,60, conforme tabela abaixo:
Período de
Apuração de
Estimativa
Compensada
Período de
Apuração do
Saldo
Negativo
Valor da
Estimativa
Compensada
Valor não
Confirmado
Justificativa
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

Jan/03
1o Trim/2000
40.985,27
40.985,27
Compensação não
permitida pela legislação
Fev/03
2o Trim/2000
4.75 6,55
4.75 6,55
Compensação não
permitida pela legislação
Fev/03
1o Trim/2000
115.130,53
115.130,53
Compensação não
permitida pela legislação
Fev/03
3o Trim/2000
60.042,08
60.042,08
Compensação não
permitida pela legislação
Mar/03
3o Trim/2000
40.427,98
40.427,98
Compensação não
permitida pela legislação
Mar/03
4o Trim/2000
47.82 5,38
47.82 5,38
Compensação não
permitida pela legislação
Mar/03
AC 2001
280.742,87
280.742,87
Compensação não
permitida pela legislação
Mar/03
AC 2001
254.907,94
254.907,94
Compensação não
permitida pela legislação
Total
R$ 844.818,60

Que os principais argumentos levantados pelo r. Despacho recorrido para
justificar a não homologação da compensação estão relacionados com as
seguintes questões: (i) a suposta falta de indicação da compensação de
janeiro/2003 na competente Declaração de Débitos e Créditos Tributários
(DCTF); (i) a suposta falta de apresentação das DCTFs nos períodos de
fevereiro/2003 a abril/2003; e (iii) a suposta impossibilidade de se
comprovar a origem dos créditos por outros meios de prova (mesmo que
através de Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ).
Que a r. Decisão recorrida faz referência às Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 que alteraram a redação do artigo 74 da Lei no 9.430/1996,
bem assim que, consta da r. decisão, que a falta de entrega da DCTF
inviabilizaria a compensação nos moldes do artigo 74 da referida Lei no
9.430/96, sendo que, no caso, a autoridade julgadora de piso acabou
confundindo Declaração de Compensação com DCTF, para, no final, criar
um argumento que vincularia a comprovação dos créditos à apresentação
dos respectivos documentos, de sorte que, pelo fato de não ter sido
identificado os créditos em DCTF em relação aos períodos de janeiro/2003
a abril/2003, a r. decisão concluiu, equivocadamente, que não teria havido
Declaração de Compensação, sendo que a falta de entrega da DCTF,
quando muito, poderia ensejar o descumprimento de uma obrigação
acessória passível de multa; e
Que a suposta fala de apresentação de DCTF não pode representar, por si
só, restrição ao direito de compensação da recorrente, já que há outros
documentos aptos a validar o crédito, como foi anteriormente demonstrado
na Manifestação de Inconformidade.
A comprovação do crédito utilizado nas DCOMP’s
Que a homologação da compensação depende da validade do crédito
informado em Declaração de Compensação (DCOMP), sendo que, no
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

caso, essa comprovação ocorreu de forma clara com base nos seguintes
documentos: (i) Planilha de Composição das Compensações Efetuadas
durante o ano de 2003 (doc. 16 da Manifestação de Inconformidade); (ii)
Planilha de Evolução e Movimentação do Saldo Negativo de IRPJ – 1o
Trimestre/2000 (doc. 17); (iii) Planilha de Composição do Crédito
referente ao 1o Trimestre/2000 (doc. 18), DIPJ/2001 – 1o Trimestre (doc
19) e DARF’s (doc. 20); (iv) Planilhas de Evolução e Movimentação do
Saldo Negativo de IRPJ – 2o Trimestre/2000 (doc. 21); (v) DIPJ/2001 – 2o
Trimestre (doc.22); (vi) Planilha de Evolução e Movimentação do Saldo
Negativo de IRPJ – 3o Trimestre/2000 (doc. 23); (vii) DIPJ/2001 – 3o
Trimestre (doc. 24); (viii) Planilha de Evolução e Movimentação do Saldo
Negativo de IRPJ – 4o Trimestre/2000 (doc. 25); (ix) DIPJ/2001 – 4o
Trimestre (doc. 26); (x) Resposta ao Termo de Intimação (doc. 27);
Que esses documentos demonstram claramente a origem do crédito no
valor de R$ 844.818,60, bem assim que a análise das DIPJs em conjunto
com as DCOMPs não deixa dúvida de que o crédito em questão decorre de
saldo negativo de IRPJ apurado nos anos de 2000 e 2001, para
compensação das estimativas mensais apuradas ao longo do ano-base de
2003 (janeiro a abril), sem contar que os livros fiscais fazem prova a favor
do contribuinte e as informações ali constantes devem ser consideradas
como verdadeiras, cabendo ao Fisco a prova da sua inveracidade, nos
termos do que dispunham os artigos 923 e 924 do RIR/99;
Que, caso subsista alguma dúvida relativamente à origem do crédito, o
julgamento do recurso deve ser convertido em diligência.
A conformidade com a legislação aplicável (indicada no despacho
decisório como supostamente violada)
Que o procedimento de compensação realizado pela recorrente estaria em
consonância com o artigo 168 do CTN, artigos 6o e 74 da Lei no 9.430/96,
artigo 5o da IN no 600/05 e, ainda, com base no Ato Declaratório SRF no
003, de 07 de janeiro de 2000, haja vista que os respectivos créditos
decorriam do saldo negativo de IRPJ apurado em 2000 (apurações
trimestrais) e 2001 (apuração anual), os quais foram utilizados para
compensar débitos da mesma natureza relacionados a períodos posteriores;
e
Que, ante todo o exposto, e considerando que (i) a comprovação
documentação da existência dos saldos negativos apurados trimestralmente
no ano-base de 2000 e ao final do ano-calendário de 2001 (sendo
irrelevante a suposta falta de DCTF para fins dessa comprovação, sem
contar que caberia à autoridade a produção de prova contrária às
informações lançadas na DIPJ; (ii) a existência de previsão legal expressa
autorizando o aproveitamento desses saldos negativos para compensar
estimativas mensais apuradas em períodos posteriores; e (iii) a inexistência
de vedação legal quanto à possibilidade de se realizar esse tipo de
compensação; resta clara a necessidade de reforma da r. decisão recorrida,
com a consequente homologação das compensações tais quais realizadas.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

(v)
Estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores,
com processo judicial, administrativo ou DCOMP
Que a autoridade julgadora a quo deixou de homologar, ainda, a
compensação de estimativa mensal relacionada ao período de julho/2023,
no valor de R$ 30.141,25, sob a justificativa de que o PER/DCOMP no
14813.93896.300104.1.3.02-7015, relacionado a tal compensação, não
teria sido homologado, sendo que a Recorrente havia apresentado
Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório que não
homologou essa PER/DCOMP, tendo dado origem ao Processo
Administrativo n° 10880.954424/2008-47, o qual, a rigor, encontra-se
pendente de julgamento;
Que, tendo em vista que a homologação da compensação de R$ 30.141,25
depende do desfecho do Processo Administrativo n° 10880.954424/2008-
47, é necessário aguardar uma decisão definitiva quanto à homologação
(ou não) da PER/DCOMP no 14813.93896.300104.1.3.02-7015 para que se
possa eventualmente desconsiderar a compensação realizada pela
Recorrente, do que se conclui pelo sobrestamento do presente processo no
que diz com as compensações tratadas na referida PER/DCOMP até que
seja proferida decisão definitiva nos autos do PAF no 10880.954424/2008-
47, sem contar, a título de esclarecimentos, que a Recorrente não localizou
no referido PER/DOMP nenhuma compensação no referido valor de R$
30.141,25; e
Que, além da PER/DCOMP no 14813.93896.300104.1.3.02-7015, juntou
aos autos uma planilha explicativa da evolução e movimentação do saldo
negativo de IRPJ no períoro de 2002, no valor de R$ 38.915,76, que foi
utilizado para as compensações objeto dessa declaração (doc. 28 da
Manifestação de Inconformidade), a qual bem demonstra que não há
nenhuma referencia ao valor indicado pela Fiscalização no Despacho
Decisório.
(vi)
Demais estimativas compensadas
Por fim, a autoridade também contestou a compensação de estimativas
objeto de PER/DCOMP’s não relacionadas no Despacho Decisório,
conforme planilha abaixo:
Período de
Apuração de
Estimativa
Compensada
No da DCOMP
Valor da
Estimativa
Compensada
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
Julho/2003
01709.07447.3001
04.1.3.04-0075
18.491,64
13.093,15
5.398,49
Compensação
conformada
parcialmente
Julho/2003
37264.60616 .3001
04.1.3.04-1205
17.087,49
0,00
17.087,49
DCOMP não
homologada
Julho/2003
05738.55487.3001
04.1.3.04-8233
21.775,25
21 .577,
64
197,61
Compensação
conformada
parcialmente
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

Julho/2003
03998.35976.3001
04.1.3.04-9038
9.398,12
0,00
9.398,12
DCOMP não
homologada
Julho/2003
11853.52593.3001
04.1.3.04-6025
31.572,25
0,00
31.572,25
DCOMP não
homologada

Total
98.324,75
34.670,79
63.653,96

DCOMP’s não homologadas:
Que as exigências correspondentes às DCOMP’s nos valores de R$
17.087,49, R$ 9.398,12 e R$ 31.572,25 já haviam sido formalizadas e os
respectivos impostos e seus consectários legais já haviam sido recolhidos,
de modo que o crédito, nessa parte, deveria ser extinto de acordo com o
artigo 156, I do CTN.
Compensações homologadas parcialmente:
Já em relação às compensações objeto da DCOMP no
01709.07447.300104.1.3.04-0075, no valor de R$ 18.491,64, a requerente
esclareceu que a divergência de valores suscitada pela Fiscalização
decorria do não reconhecimento do recolhimento em duplicidade do IRF
calculado sobre a remuneração paga ao empregado Marcelo Malini
Lamego, daí por que a compensação da referida DCOMP deve ser
homologada.
(vii)
Impossibilidade de lançamento e cobrança de crédito tributário apurado
por estimada após o término do ano-calendário
Que, ainda que os valores ora cobrados sejam de fato exigíveis, eles sequer
podem ser cobrados da Recorrente, sendo que, no caso, é impossível o
lançamento e cobrança de crédito tributário apurado por estimativa mensal
após o encerramento do período-base, já que o pagamento do IRPJ por
estimativas mensais equivale a meras antecipações e, por isso mesmo,
tratando-se de recolhimentos por antecipação, não podem ser objeto de
lançamento por suposta falta de recolhimento do IRPJ, em respeito aos
artigos 3o e 4o do CTN; e
Que, em síntese, o pagamento efetuado com base em estimativas não pode
ser considerado como recolhimento de tributo, uma vez que se trata de
antecipações e, por outro lado, o fato gerador do IRPJ apenas ocorre em 31
de dezembro do ano base, quando é apurada a base de cálculo do Imposto,
de modo que, uma vez que o período de apuração anual do IRPJ foi
encerrado, e tendo a Recorrente apresentado a DIPJ, os débitos de IRPJ
devidos com base em estimativas mensais não podem ser mais exigidos.
(viii) A multa e os Juros
Que, ainda que se admita a manutenção da exação em questão, decerto que
a não homologação das compensações pretendidas pela Fiscalização não
pode ser acompanhada da cobrança de multa e juros moratórios em razão
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

da comprovada suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto
dos referidos processos administrativos; e
Que, para que haja a exigência de multa e juros de mora, o contribuinte
deve se encontrar em atraso com o pagamento do crédito, o que não
ocorreu no caso, já que a Recorrente apenas estaria em mora caso
houvesse transcorrido 30 dias contados da data que tomou conhecimento
da decisão que não homologou seus pedidos de compensação.
Com base em tais alegações, a Recorrente pleiteia pelo provimento do presente
Recurso Voluntário com o objetivo de que a decisão recorrida seja reformada e, por conseguinte,
seja homologada integralmente as compensações tais quais realizadas, cancelando-se, ainda, a
exigência fiscal objeto dos autos os quais, no final, devem ser arquivados. E, subsidiariamente,
caso não se entenda que os documentos anexados sejam suficiente para o deslinde do caso, que
seja admitida a juntada de documentos ou, ao menos, que seja determinada a conversão do
julgamento em diligência à luz do princípio da verdade material.
Na sequência, os autos foram encaminhados a este E. CARF para que o Recurso
Voluntário seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

De início, devo analisar se o presente Recurso Voluntário preenche os
pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos para concluir se, de fato, o recurso pode ser
conhecido e analisado.
A começar pela análise do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano, que, em 08/05/2015, a ora recorrente tomou conhecimento do resultado do Acórdão no 14-
50.300 através do seu Domicílio Fiscal Eletrônico (DTE), conforme se verifica dos Termos de
fls. 514/515, e, em 08/06/2015, entendeu por apresentar o Recurso Voluntário de fls. 517/542.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar
as alegações que restaram formuladas pela Recorrente.

2.
Do objeto do Recurso Voluntário

Conforme visto a partir da leitura do Relatório, a discussão ora em comento se
refere ao reconhecimento de um direito creditório decorrente de um suposto saldo negativo de
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

IRPJ relativo ao ano-calendário de 2003, o qual acabou não sendo reconhecido em razão da não
confirmação das seguintes parcelas de sua composição:
3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do salvo
negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADA NO PERDCOMP
PARC. CRÉDITO
PER/DCOMP
CONFIRMADAS
IR EXTERIOR
0,00
0,00
RETENÇÕES FONTE
620.463,26
546.392,20
PAGAMENTOS
402.557,10
402.557,10
ESTIM. COMP. SNPA
2.107.981,74
1.233.021,089
ESTIM. PARCELADAS
0,00
0,00
DEM. ESTIM. COMP.
158.38592
94.731,96
SOMA. PARC. CRED.
3.289.399,02
2.276.703,15
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.033.451,78
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 3.495.484,95
IRPJ devido: R$ 2.462.033,16
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido)
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PERD/COMP:
36818.77893.020704.1.7.02-4625
07838.08972.020704.1.7.02-3404
38351.46484.020704.1.7.02-3306 19493.57013.020704.1.7.02-2515.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 29/05/2009.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
1.065.615,94
213.123,16
751.189,68
Perceba-se, portanto, que, do montante total informado, a Unidade de Origem
deixou de reconhecer parcelas do suposto crédito relativas às retenções na fonte (crédito não
reconhecido de R$ 74.071,06), às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores (crédito não reconhecido de R$ 874.959,85) e às demais estimativas compensadas
(crédito não reconhecido de R$ 63.643,96).

2.1. Do IRRF

Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

Com relação ao IRRF, a contribuinte apresentou planilhas, cópias das notas fiscais
em que constam os valores retidos, além de extratos bancários hábeis a comprovar o recebimento
dos valores líquidos.
Todavia, a autoridade julgadora a quo condicionou o reconhecimento dos
aludidos montantes à apresentação dos comprovantes de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras, conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos (fls. 463/464 do e-processo):
“124. No que se refere às retenções do Imposto de Renda na Fonte, a interessada alega
dispor de documentação hábil a comprovar todas as retenções questionadas pelo
Despacho Decisório e junta planilhas, cópias de notas fiscais e de extratos bancários que
comprovariam as retenções não confirmadas e não aceitas.
125. Entretanto, compulsando-se a Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que
disciplina a compensação do IRRF incidente sobre rendimentos computados na
declaração, verifica-se que esta foi condicionada à apresentação dos respectivos
comprovantes de retenção:
“Art. 55 – O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos” 126. De outro giro, o Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, prescreveu a observância da guarda dos
documentos que acobertam a escrituração, nos seguintes termos:
“Art. 195 – (omissis)
Parágrafo único – os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.”
127. Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4o do Decreto-lei no
486, de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 210 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 1.041, de 11 de janeiro de 1994 (RIR/94):
“Art. 4o. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração, correspondência
e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.”
128. Tal determinação legal também se encontra no artigo 264, do RIR/1999 (Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1.999), a saber:
“Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei n.o 486, de 1969, art. 4o).”
129. Assim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória à
pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto retido
incidente sobre rendimentos computados na declaração.
130. Tal documento consiste prova hábil, em favor da beneficiária dos pagamentos, da
antecipação do imposto de renda devido ao final do período de apuração confrontado na
declaração de rendimentos da contribuinte, independentemente do recolhimento do
valor retido pela fonte pagadora, hipótese na qual desta última será exigida o
cumprimento da respectiva obrigação tributária, por ser a responsável legal pelo
pagamento do imposto efetivamente descontado da contribuinte, sob pena de
responder pelo crime de apropriação indébita.
131. Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de Rendimentos da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99).
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

132. A apresentação dos documentos citados (planilhas, extratos bancários e notas
fiscais) não se mostra suficiente para comprovar a efetividade da retenção do imposto
pelas fontes pagadoras.”
Como se observa da leitura dos trechos acima reproduzidos, restou claro que, no
entendimento da autoridade julgadora de piso, a existência dos comprovantes de retenção, cuja
guarda é obrigatória à pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto
retido incidente sobre rendimentos computados na declaração.
Em que pese a autoridade julgadora de 1a instância tenha concluído nesse sentido,
afirmo, logo, e com base nas razões que passarei a expor, que não concordo com as conclusões
aventadas pela DRJ nesse ponto.
Nesse sentido, observe-se o que a Súmula CARF no 143 estabelece:
“Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Logo, ao contrário do que restou aduzido pela DRJ, a apresentação dos
documentos citados (planilhas, extratos bancários e notas fiscais) é suficiente para fins de
comprovação da efetividade das retenções a título de IRRF.
Confira-se, pois, a documentação que foi apresentada pela contribuinte:

Por essas razões, entendo as alegações da Recorrente devem ser acolhidas em
relação a esse ponto, tendo em vista que a efetiva comprovação das retenções sofridas pela
contribuinte foi realizada por outros elementos de provas que não os comprovantes de retenção
emitidos pelas respectivas fontes pagadoras.

2.2. Das Estimativas compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores e Demais estimativas compensadas

Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

Nesse tópico, note-se que a autoridade julgadora de piso acabou não confirmado
uma parcela de crédito de estimativas extintas por compensação no valor de R$ 908.472,56,
relacionado a estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores e demais
estimativas compensadas.
Com relação às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores, o total das compensações realizadas e não confirmadas a esse título corresponde a R$
844.818,60, conforme tabela abaixo:
Período de
Apuração de
Estimativa
Compensada
Período de
Apuração do
Saldo Negativo
Valor da
Estimativa
Compensada
Valor não
Confirmado
Justificativa
Jan/03
1o Trim/2000
40.985,27
40.985,27
Compensação não permitida
pela legislação
Fev/03
2o Trim/2000
4.75 6,55
4.756,55
Compensação não permitida
pela legislação
Fev/03
1o Trim/2000
115.130,53
115.130,53
Compensação não permitida
pela legislação
Fev/03
3o Trim/2000
60.042,08
60.042,08
Compensação não permitida
pela legislação
Mar/03
3o Trim/2000
40.427,98
40.427,98
Compensação não permitida
pela legislação
Mar/03
4o Trim/2000
47.82 5,38
47.82 5,38
Compensação não permitida
pela legislação
Mar/03
AC 2001
280.742,87
280.742,87
Compensação não permitida
pela legislação
Mar/03
AC 2001
254.907,94
254.907,94
Compensação não permitida
pela legislação
Total
R$ 844.818,60

A justificativa utilizada pela DRJ para concluir que os créditos não poderiam ser
confirmados foi no sentido de que as compensações supostamente realizadas não seriam
permitidas pela legislação. Isto porque elas não teriam sido informadas em DCTF, conforme se
verifica do trecho abaixo reproduzido (fls. 488 do e-processo):
“64. Assinale-se que não houve a apresentação de DCTF para os meses de fevereiro a
abril. E na DCTF de janeiro não consta informado qualquer crédito a título de
compensação.”
Ainda segundo o que consta no acórdão recorrido, os débitos ora discutidos,
referidos aos meses de janeiro a abril de 2003, são posteriores a 1o de outubro de 2002.
Portanto, a compensação deles deveria ter sido formalizada por meio de Declaração de
Compensação.
E, aí, a autoridade julgadora acabou concluindo o seguinte (fls. 490 do e-
processo):
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

“80. Em consultas aos sistemas informatizados da RFB não foram localizadas
Declarações de Compensação que pretendessem o reconhecimento de direito creditório
com origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000.
81. Ademais, consulta à DIPJ apresentada em 25/06/2001 e regularmente processada,
sob número 0576367, indica a existência de IRPJ a Pagar no primeiro (R$ 357.265,12),
segundo (R$ 12.917,75) e terceiro (R$ 617.689,81) trimestres do ano-calendário de
2000, e não de saldo negativo.
82. Há Declarações de Compensação cujo direito creditório tem origem no ano-
calendário
de
2001,
vinculadas
ao
processo
administrativo
número
11831.007461/2002- 17 (PER/DCOMP número 42770.45712.300903.1.3.02-7501, com
demonstrativo de crédito).
No entanto, os débitos ali declarados referem-se aos meses de maio, junho e agosto de
2003, cujas compensações foram homologadas e confirmadas integralmente pelo
Despacho Decisório aqui discutido. Acrescente-se que o extrato do processo acima
descrito confirma a compensação dos débitos referentes às estimativas de IRPJ apenas
do meses de maio, junho e agosto.
82. Quanto a direito creditório com origem no ano-calendário de 2002, nas Dcomp
vinculadas ao processo administrativo número 10880-954.424/2008-47, os débitos
declarados são: (i) estimativas de CSLL (R$ 7.282,58) e de IRPJ (R$ 30.141,25), do
mês de julho/2003; (ii) débito com código de receita 0473 (IRRF), e (iii) estimativa de
IRPJ do mês de dezembro de 2005.
83. Enfim, nas consultas efetuadas não foram encontradas quaisquer Declarações de
Compensação que tenham formalizado a compensação de débitos de estimativas de
IRPJ referidos aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2003.
84. Concluindo, em vista da ausência da apresentação de Declarações de Compensação
referidas a débitos de estimativas de IRPJ do meses de janeiro a abril, não há como
considerar as importâncias alegadas pela interessada como compensadas na formação e
composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.”
Perceba-se, portanto, que a grande questão para a não confirmação das
compensações foi exatamente a falta de apresentação da declaração de compensação que a
formalizasse, porquanto se tratava de requisito indispensável à época.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte limita-se a aduzir que as planilhas
produzidas unilateralmente analisadas em conjunto com a DIPJ do período suportariam a
legitimidade das compensações realizadas, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos
(fls. 528/530 do e-processo):
“29. A homologação da compensação depende da validade do crédito informado em
Declaração de Compensação (DCOMP). Essa comprovação, no caso, ocorreu de forma
clara nos presentes autos, com base nos seguintes documentos:
(i) Planilha de Composição das Compensações Efetuadas durante o ano de 2003 (doe.
16 da Manifestação de Inconformidade): na qual é possível identificar a utilização
dos saldos negativos de IRPJ ao longo do ano calendário de 2003, para compensação do
imposto devido por estimativa mensal;
(ü) Planilha de Evolução e Movimentação do Saldo Negativo de IRPJ - 1°
Trimestre/2000 (doe. 17 da Manifestação de Inconformidade): na qual se verifica que
o saldo negativo de IRPJ original do período (R$ 113.907,57, apurado em
dezembro/2000), corrigido com base na taxa SELIC, é utilizado nos meses de janeiro/03
e fevereiro/03 para compensações no valor de R$ 40.985,27 e R$ 115.130,53;
(iü) Planilha de Composição do Crédito referente ao 1° Trimestre/2000 (doe. 18 da
Manifestação de Inconformidade): onde se demonstra que o crédito de R$ 113.907,57
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

(saldo negativo) decorre do valor do imposto de renda a pagar informado na DIPJ/2001
- 1° Trimestre (páginas 15 e 19) (doe. 19 da Manifestação de Inconformidade),
descontado dos valores de imposto recolhidos ao longo desse ano, conforme DARF's
anexas (doe. 20 da Manifestação de Inconformidade);
(iv) Planilha de Evolução e Movimentação do Saldo Negativo de IRPJ - 2°
Trimestre/2000 (doe. 21 da Manifestação de Inconformidade): na qual se verifica que
o saldo negativo de IRPJ original do período (R$ 3.458,30, apurado em
dezembro/2000), corrigido com base na taxa SELIC, é utilizado no mês de fevereiro/03
para compensação no valor de R$ 4.756,55;
(v) DIPJ/2001 - 2° Trimestre (páginas 16 e 20) (doe. 22 da Manifestação de
Inconformidade): onde se verifica que o crédito de R$ 3.458,30 (saldo negativo)
decorre de deduções feitas sobre o imposto calculado sobre o lucro real (alíquota de
15% + adicional), correspondentes a R$ 60.249,58 (relacionados ao IRF);
(vi) Planilha de Evolução e Movimentação do Saldo Negativo de IRPJ - 3°
Trimestre/2000 (doe. 23 da Manifestação de Inconformidade): na qual se verifica que
o saldo negativo de IRPJ original do período (R$ 72.672,34, apurado em
dezembro/2000), corrigido com base na taxa SELIC, é utilizado nos meses de
fevereiro/03 e março/03 para compensações no valor de R$ 60.042,08 e R$ 40.427,98;
(vii) DIPJ/2001 - 3° Trimestre (páginas 17 e 211 (doe. 24 da Manifestação de
Inconformidade): onde se verifica que o crédito de R$ 72.672,34 (saldo negativo)
decorre de deduções feitas sobre o imposto calculado sobre o lucro real (alíquota de
15% + adicional), correspondentes a R$ 72.672,34 (relacionados ao IRF);
(viü) Planilha de Evolução e Movimentação do Saldo Negativo de IRPJ - 4°
Trimestre/2000 (doe. 25 da Manifestação de Inconformidade): na qual se verifica que
o saldo negativo de IRPJ original do período (R$ 34.327,72, apurado em
dezembro/2000), corrigido com base na taxa SELIC, é utilizado no mês de março/03
para compensação no valor de R$ 47.825,38;
(¡x) DIPJ/2001 - 4° Trimestre (páginas 18 e 221 (doe. 26 da Manifestação de
Inconformidade): onde se verifica que o crédito de R$ 34.327,72 (saldo negativo)
decorre de deduções feitas sobre o imposto calculado sobre o lucro real (alíquota de
15% + adicional), correspondentes a R$ 37.124,81 (relacionados ao IRF); e (x)
Resposta ao Termo de Intimação lavrado pela Fiscalização em 5.11.2007, nos autos do
Processo Administrativo n° 11.831.007461/2002-17, no qual a Recorrente fornece todos
os esclarecimentos e documentos hábeis a comprovar a origem do crédito (saldo
negativo de IRPJ) apurado no ano-calendário de 2001 (doe. 27 da Manifestação de
Inconformidade).
30. Esses documentos demostram claramente a origem do crédito no valor de R$
844.818,60. A análise das DIPJs, em conjunto com as DCOMPs, não deixa dúvida que
o crédito em questão decorre de saldo negativo de IRPJ, apurado nos anos de 2000 e
2001, para a compensação das estimativas mensais apuradas ao longo do ano-base de
2003 (entre janeiro e abril).
31. Trata-se de comprovação baseada em informações de livros fiscais da Recorrente
(tais quais a DIPJ), que sempre estiveram à disposição das autoridades fiscais.”
Note-se que a própriA contribuinte chega a mencionar em sua defesa que a análise
da sua DIPJ em conjunto com as DCOMP’s seria suficiente para comprovação do seu direito
creditório. Sucede, todavia, que tais declarações de compensação não foram apresentadas.
Ressalte-se, mais uma vez, que a negativa das compensações decorreu única e exclusivamente
pela sua ausência, o que, na época, era exigido pela legislação. Este foi inclusive o argumento
utilizado pela DRJ para negativa de provimento da manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

Assim, tendo em vista que, nem mesmo em sede de recurso, a contribuinte não
apresentou as aludidas declarações de compensação e, no caso, limitou-se apenas a reiterar os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, decerto que não há motivos para
que o acórdão recorrida seja reformado nesse ponto.
Já com relação às demais estimativas compensadas, cujo valor não confirmado
corresponde especificamente à estimativa de julho de 2003, vejamos o que foi informado e o que
não foi devidamente confirmado pelo Despacho Decisório:
INFORMADO PELO CONTRIBUINTE

CONSIDERADO PELO DESPACHO DECISÓRIO

Registre-se, pois, que todas as declarações de compensação transmitidas para
quitação de débitos referentes à estimativa de julho de 2003 foram enviadas na mesma data de
30/04/2004, oportunidade na qual a declaração de compensação já possuía natureza de confissão
de dívida, tornado, portanto, aplicável os fundamentos da Súmula CARF no 177, que segue
transcrita abaixo:
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

“Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.”
Como se percebe, pouco importa o resultado do processo no qual se discute o
crédito utilizado na compensação, posto que, ainda que não havendo a homologação, o débito já
será objeto de cobrança em processo próprio, razão pela qual ele pode ser utilizado na
composição do saldo negativo do período.
Logo, é imprescindível que se admita na composição do saldo negativo do
período a estimativa do mês de julho de 2003, a qual teria sido extinta por meio de declarações
de compensação.

2.3. Das alegações acerca da aplicação da multa e dos juros

Ao final do seu recurso, a contribuinte adverte que, “ainda que, por absurdo, se
admitisse a manutenção da exação em questão, certamente a não homologação das
compensações pretendida pela D. Fiscalização não poderia ser acompanhada da cobrança de
multa e juros moratórios, em razão da comprovada suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários objeto dos referidos processos administrativos” (fls. 540 do e-processo).
A legislação, contudo, é clara ao estabelecer que, relativamente ao crédito
tributário não integralmente pago no vencimento, deverá haver a incidência de multa e juros. A
suspensão da exigibilidade do crédito em função da discussão da dívida em processo
administrativo não significa dizer que ao seu cabo ela não terá sido paga a destempo.
Embora seja verdade que a compensação extingue o crédito, tal extinção ocorre
sob condição resolutória, o que depende portanto da sua posterior homologação. Assim, eventual
não homologação implica exatamente na não extinção do débito, o que resulta naturalmente na
sua inadimplência.
Veja-se nesse sentido o que dispõe a Instrução Normativa no 600, de 28 de
dezembro de 2005, cuja redação foi mantida nas suas posteriores alterações:
“Instrução Normativa no 600/2005
Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data de entrega da Declaração de
Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos
legais.
§ 2o Havendo acréscimo de juros sobre o crédito, a compensação será efetuada com a
utilização do crédito e dos juros compensatórios na mesma proporção.”
Além disso, os tributos ou contribuições objeto de compensações não
homologadas serão exigidos com os respectivos acréscimos legais, independente da data de
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.938988/2009-13

apresentação das Declarações de Compensação, nos termos do artigo 30 da referida Instrução
Normativa no 600/2005. Veja-se:
Instrução Normativa no 600/2005
[...]
Art. 30. O tributo ou contribuição objeto de compensação não homologada será exigido
com os respectivos acréscimos legais.”
Com base em tais alegações, entendo que não assiste razão à contribuinte no que
diz com as alegações acerca da aplicação de multa e dos juros

3. Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e entendo por dar parcial provimento para reconhecer o direito creditório
correspondente à parcela adicional de R$ 167.866,30 em relação ao saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2003 e homologar as compensações objeto do presente processo
até o limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 698
DF CARF MF
Original